Tribunal: STF
Processo: ARE 1580728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. BURACO NA PISTA. DANO A VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.



    2. O fato relevante. A parte autora, Ulisses Martins de Sales, narrou que, no dia 07.12.2024, por volta das 22h, sofreu um acidente na Rodovia Pires João Goulart, em razão de um buraco na pista, o que causou danos ao seu veículo, um Toyota Corolla GLI 2020, placas QXY9F38/GO. A rodovia é administrada pela concessionária ré, Triunfo Concebra, conforme comprovante de pedágio.



    3. O impacto danificou a roda dianteira direita e os dois pneus do lado direito. A concessionária rebocou o veículo até um posto de gasolina, mas, diante da constatação de que a roda estava quebrada, foi necessário acionar guincho particular para transporte até Ipameri/GO, conforme nota fiscal. A ocorrência foi registrada pela concessionária sob o nº 590. Diante disso, a parte autora requereu: (i) a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 7.600,00 a título de dano material; e (ii) R$ 20.000,00 a título de dano moral.



    4. Em sua contestação (mov. 16), a parte ré alegou que sua responsabilidade é subjetiva, sustentando que somente se configura o dever de indenizar mediante prova de culpa, dano e nexo de causalidade. Argumentou, ainda, que não há prova de que o acidente decorreu de buraco na via, sob a alegação de ausência de imagens, laudo técnico ou demonstração dos danos. Além disso, aduziu que cumpriu integralmente as obrigações contratuais da concessão, asseverando que realiza inspeções regulares e não pode ser responsabilizada por eventos entre os intervalos.



    5. As decisões anteriores. A sentença (mov. 26) julgou procedentes os pedidos, para: (i) condenar o réu, a título de dano material, ao pagamento da quantia de R$ 7.120,00 ao autor; e (ii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de dano moral.



    6. Irresignada, a parte ré, Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. – CONCEBRA, interpôs Recurso Inominado (mov. 29 – custas recolhidas), pleiteando a reforma da sentença com os seguintes fundamentos: a) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nos casos de omissão, por se tratar de responsabilidade subjetiva nos termos do art. 37, §6º, da CF; b) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o alegado buraco na pista e os danos suportados pelo recorrido; c) culpa exclusiva do condutor do veículo, que trafegava com imprudência; d) regular cumprimento das obrigações contratuais pela concessionária, inclusive quanto à fiscalização da via; e) inexistência de prova hábil dos dano material alegado, com ausência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento; f) ausência de abalo psíquico ou violação de direitos da personalidade que configure dano moral indenizável.



    7. A parte recorrida apresentou contrarrazões (mov. 34), requerendo a manutenção da sentença fustigada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    8. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a responsabilidade da concessionária é objetiva, considerando o buraco na pista e o nexo causal; (ii) avaliar se o ocorrido configura dano moral; (iii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por dano moral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    9. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, em razão da aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual estabelece que: "§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.



    10. Ainda que assim não fosse, a responsabilidade civil objetiva se dá também pela aplicação das regras consumeristas, uma vez que a concessionária é fornecedora de serviços, nos termos do CDC: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...) art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”.



    11. Sob este prisma, como se sabe, na responsabilidade civil objetiva, para que surja o dever de indenizar, basta que se comprove o nexo causal entre o ato e o dano. Já na responsabilidade subjetiva, seu reconhecimento exige um elemento a mais, consistente na atuação do agente com dolo ou culpa no descumprimento de um dever jurídico, de forma que esta somente se configura se o ato for ilícito.



    12. Contudo, como é cediço, mesmo nos casos de atuação estatal (concessionário de serviço público), a responsabilidade não é integral, permitindo-se que aquele se exonere caso prove culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, e ainda, fato exclusivo de terceiro, não tendo sido adotada a teoria do risco integral.



    13. Já nos casos de responsabilidade subjetiva do Estado e de prestadoras de serviço público, o que engloba, também, as concessionárias de serviço público, por ato omissivo, a doutrina entende que esta não se limita à culpa pessoal do agente, bastando que se comprove a falha ou "culpa" do serviço ("faute du service"), ou seja, que o serviço não foi prestado quando deveria, ou se o foi de forma tardia, ou ainda, se funcionou de modo ineficiente, surge a obrigação de indenizar.



    14. Conquanto nesta modalidade de responsabilidade seja admitida a presunção de culpa, ante a dificuldade dos lesados comprovarem que o serviço não operou de modo adequado, tal fato não desnatura o caráter subjetivo da responsabilidade, conforme adverte Celso Antônio Bandeira de Mello.



    15. Com base na diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva destacadas acima, parte da Doutrina entende que para atos comissivos a responsabilização da concessionária é objetiva, ou seja, basta a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo que para os casos de omissões, somente se poderá considerar o dever de reparação do dano pelo Estado caso tenha ocorrido a "falta do serviço".



    16. No caso, embora tenha sido invocada a responsabilidade objetiva da recorrente, trata-se, na realidade, de um non facere (dever de praticar ou não praticar determinado ato) de repercussão danosa, de falta de serviço do ente recorrente.



    17. Sob esta ótica, tem-se a imputação de omissão, na qual não houve atuação direta da concessionária na produção do evento danoso, porém, esta tinha o dever de evitá-lo, razão pela qual responde, não pelo fato que gerou o dano, mas sim, por não ter sido diligente o suficiente a fim de evitá-lo ou minimizar o seu resultado, quando o fato fosse previsível.



    18. DO FATO DO SERVIÇO. Como bem expôs o juízo a quo “Pela análise de todo acervo probatório colacionado aos autos, observo que restou demonstrado pelo autor, que na data dos fatos, estava trafegando pela via e que seu veículo foi avariado na roda, em razão de um buraco na via, tanto que saiu do local guinchado, em razão dos danos causados na roda.”.



    19. Por outro lado, a parte autora/recorrida juntou aos autos comprovante de pagamento do pedágio em 07.12.2024 (mov. 1, arq. 10), bem como fotos do veículo sendo levado para a oficina. Com efeito, à luz do conjunto probatório constante dos autos, resta suficientemente demonstrado que os danos suportados pelo veículo da parte autora decorreram da existência de buraco na via pública, sendo essa a causa determinante do evento danoso.



    20. DO DANO MATERIAL. O dano material, sendo de natureza patrimonial, representa um abalo concreto no patrimônio do ofendido, cuja extensão e profundidade são plenamente comprováveis. A indenização por dano material deve ser medida pela extensão do dano, exigindo comprovação efetiva das perdas patrimoniais, conforme disposto no artigo 944 do Código Civil.



    21. No contexto fático, verifica-se que a parte autora/recorrida juntou aos autos orçamentos (mov. 1, arqs. 5/7) nos seguintes valores: R$ 5.740,00 (roda e pneu), R$ 5.459,00 (uma roda e dois pneus), R$ 1.830,00 (dois pneus) e R$ 5.020,00 (roda e pneu). Além disso, apresentou Nota Fiscal referente ao serviço de guincho, no valor de R$ 2.100,00 (mov. 1, arq. 9).



    22. Assim, no tocante à substituição de rodas e pneus, conforme bem observado pelo juízo de origem, deve-se considerar o orçamento de menor valor, qual seja, R$ 5.020,00, que, somado ao valor do serviço de guincho (R$ 2.100,00), perfaz o montante de R$ 7.120,00.



    23. DO DANO MORAL. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inconteste, que, o veículo conduzido pela parte autora foi danificado ao cair em um buraco na pista, resultando na inutilização dos pneus e rodas do automóvel. Além disso, ficou comprovado que, diante da situação, a parte autora/recorrido buscou auxílio imediato da concessionária/recorrente, mas não obtiveram atendimento satisfatório.



    24. Ressalte-se que, ao contratar o serviço de pedágio, espera-se do concessionário não apenas a manutenção da via em condições adequadas de trafegabilidade, mas também a prestação de auxílio imediato em situações de emergência, especialmente em casos que colocam em risco a segurança dos usuários. A demora e a negativa de atendimento pela concessionária, de modo que a parte autora teve que contratar guincho particular, não só frustraram a legítima expectativa do autor, mas também causaram a interrupção abrupta de sua jornada, impondo-lhes transtornos que ultrapassam o desagrado do cotidiano.



    25. Assim, a ausência de provas por parte da ré/recorrente no sentido de comprovar que efetivamente prestou auxílio ao autor/recorrido agrava ainda mais a situação. Poderia a concessionária ter trazido aos autos depoimentos ou documentos que atestassem o alegado atendimento no local, o que não foi feito. Tal omissão reforça a conclusão de que a concessionária falhou em cumprir seu dever contratual de assistência ao usuário.



    26. Por fim, é importante destacar que o dano moral, no caso em análise, decorre da violação de direitos de personalidade, manifestada pelo estado de angústia, apreensão e vulnerabilidade experimentado pelas autoras ao se verem desamparadas em situação de risco. A demora e a recusa injustificada de atendimento por parte da ré ferem os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, fundamentos basilares nas relações consumeristas. Portanto, resta configurado o dano moral.



    27. Com relação ao quantum indenizatório, sabe-se que o dano moral é de difícil valoração, devendo seu arbitramento atentar para a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido.



    28. No presente caso, o valor da condenação fixado na sentença de primeiro grau, no montante de R$ 8.000,00, revela-se razoável, equilibrado e não configura enriquecimento ilícito, tampouco uma reprimenda insignificante.



    29. Precedente TJGO: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5790985-02 de nossa relatoria, data do julgamento: 06.02.2025.



    30. Assim, a sentença deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão, conforme dicção do art. 46 da lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão”.



    IV. DISPOSITIVO 



    31. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    32. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).



    33. Advirta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, cabendo destacar que a gratuidade da justiça não exime o beneficiário do pagamento de eventual sanção processual ao final, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC. Ademais, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe 18/3/2024), de modo que o não conhecimento dos embargos por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não gera a interrupção do prazo recursal, acarretando a determinação de certificação do trânsito em julgado.



    34. Em se tratando de direitos disponíveis, independentemente se antes ou após o julgamento, e seja qual for o resultado, mesmo após o trânsito em julgado (fase de cumprimento de sentença), nada impede que as partes realizem acordo extrajudicial em substituição à sentença/acórdão, o qual poderá ser submetido à homologação perante o juízo competente, sem prejuízo de encaminhamentos das partes ao CEJUSC, caso manifeste interesse. Formas de contato com CEJUSC no seguinte link: https://www.tjgo.jus.br/index.php/nupemec/cejusc-s/capital/centrosjudiciarios. Ressaltamos que, conforme o Ofício Circular nº 1.080/2024 – GABPRES, o NUPEMEC pode designar e realizar audiências de conciliação e mediação em processos judiciais em andamento, quando solicitadas pelas partes, conjunta ou isoladamente, dispensando a remessa dos autos pelo magistrado responsável.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente